Tribunal: TJMT
Processo: 1019950-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019950-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO BOFFO - CPF: 930.701.601-15 (AGRAVANTE), LARISSA CAROLINA DANTAS VIEIRA BOFFO - CPF: 056.415.739-22 (AGRAVANTE), MB ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 36.438.639/0001-09 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), PATRIK DE SOUZA ALVES - CPF: 061.592.661-44 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), JOSIELE BERNARDO DE LIMA BARBOSA - CPF: 010.423.129-74 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Pedido de Reconhecimento da Essencialidade de Grãos e Semoventes. Produto Final da Atividade Agrícola. Impossibilidade de Enquadramento como Bem de Capital. Jurisprudência Consolidada do STJ e deste Tribunal. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da essencialidade de grãos (soja, milho, arroz, gergelim) e semoventes (gado bovino de corte) no curso da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se grãos e semoventes produzidos pelo grupo recuperando podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial, para fins da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 condiciona a proteção à presença cumulativa de dois requisitos: tratar-se de bem de capital e sua essencialidade para a atividade empresarial.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, produtos agrícolas colhidos e criados constituem resultado final da atividade produtiva, não se enquadrando como bens de capital, sendo inaplicável a ressalva do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

5. A jurisprudência deste Tribunal também tem reiteradamente afastado a alegada essencialidade de grãos e gado, por inexistirem os atributos de instrumentalidade e permanência exigidos para a caracterização como bens de capital.

6. O princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, restringir os direitos do credor fiduciário, quando ausentes os requisitos legais expressamente previstos.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Grãos e semoventes não constituem bens de capital essenciais para os fins do art. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005, por configurarem o
produto final
da atividade rural. 2. A preservação da empresa não legitima a restrição ao direito do credor fiduciário, inexistente demonstração concreta dos requisitos legais de essencialidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, artigos 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC nº 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024; TJMT, AI nº 1020366-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 1018676-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1019950-24.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Aurelio Boffo,Larissa Carolina Dantas Vieira BoffoeMB Armazéns Gerais Ltda.
, integrantes do “Grupo Boffo”,
em virtude da decisão proferida
pela Juíza
da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1008157-43.2025.8.11.0015, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos bens móveis, concernentes aos grãos e semoventes por eles produzidos e criados, respectivamente.

Nas razões recursais, sustentam que os grãos e semoventes constituem a única fonte de renda e capitalização do Grupo Boffo.

Argumentam que tais bens devem ser reconhecidos como essenciais à continuidade da atividade empresarial, uma vez que eventual constrição pelos credores acarretará a inviabilização do fluxo de caixa necessário à manutenção das operações, que depende da atividade e alienação da sua produção para custear a próxima safra e adquirir semoventes.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 294500351) e apresentadas as contraminutas nos Ids. 299731369 e 300099390, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 307302889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Marcos Aurélio Boffo, Larissa Carolina Dantas Vieira Boffo
e
MB Armazéns Gerais Ltda. (Grupo Boffo)
,

integrantes do “Grupo Boffo”,
apresentaram pedido de Recuperação Judicial em 27/03/2025, em razão da crise econômico-financeira enfrentada nos últimos anos.

Na petição inicial, requereram de forma expressa, o reconhecimento da essencialidade dos grãos e dos semoventes produzidos e criados pelo Grupo, sob o argumento de que tais bens constituem a sua única moeda de troca e principal fonte de renda, imprescindível para custeio das safras subsequentes e para satisfação das obrigações assumidas com credores.

O Juiz singular, entretanto, indeferiu o pleito, fundamentando que os bens em questão não se enquadram no conceito de bens de capital, por se tratar de produtos finais da atividade rural.

Inconformado, o Grupo Recuperando interpôs este Recurso, no qual sustenta que a interpretação restritiva adotada pelo Juiz
a quo
afronta os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica. Aduz que, no caso específico do produtor rural, a produção agrícola (soja, milho, arroz, gergelim) e os semoventes (gado bovino para corte) configuram ativos absolutamente indispensáveis à continuidade do ciclo produtivo, não se podendo afastar sua essencialidade sob pena de inviabilizar o soerguimento do grupo empresarial.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da proteção pleiteada possibilita que credores com garantias sobre grãos e gado venham a promover constrições judiciais, esvaziando o objeto da recuperação judicial e tornando impossível a manutenção da atividade rural.

Aduz que a alienação da produção não é ato excepcional, mas sim consectário lógico da própria atividade agrícola, sendo o único meio de ingresso de recursos no fluxo de caixa do grupo recuperando.

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento da essencialidade dos grãos e semoventes produzidos e criados pelos Agravantes, como forma de afastar constrições judiciais incidentes sobre tais bens no curso da Recuperação Judicial.

É inegável que a recuperação judicial tem por finalidade precípua a preservação da empresa, conforme preconiza o artigo 47, da Lei n. 11.101/2005, de modo a viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, garantindo a manutenção da fonte produtora, dos empregos e do interesse dos credores, em respeito à função social da empresa e ao estímulo à atividade econômica.

Contudo, tal finalidade não se apresenta de modo absoluto e não autoriza, de forma indiscriminada, o afastamento das garantias legais e contratuais constituídas em favor de credores, tampouco enseja o reconhecimento de essencialidade de bens que não preencham os requisitos legais objetivos fixados na Lei n. 11.101/2005.

O artigo 49, § 3.º, da Lei nº 11.101/2005 prevê expressamente que:

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

Como se depreende da leitura do dispositivo, o legislador impôs uma condição dupla para o afastamento da prerrogativa do credor: (i) tratar-se de bem de capital; e (ii) o bem deve ser essencial à atividade empresarial.

Neste ponto, é imperativo observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que grãos agrícolas, semoventes e demais produtos colhidos ou criados não são bens de capital, mas sim o resultado final da atividade produtiva, como evidenciado no seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.
[...] 2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que:

[...] 1. Grãos e semoventes não se enquadram no conceito jurídico de bens de capital essenciais para fins do art. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101/2005, por constituírem produto final da atividade rural.
2. O reconhecimento da essencialidade exige demonstração concreta e objetiva da imprescindibilidade do bem à manutenção da atividade empresarial, não bastando alegações genéricas.3. O princípio da preservação da empresa não autoriza restrição ao direito do credor fiduciário sem comprovação robusta do risco efetivo à continuidade das atividades da recuperanda. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203668920258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

[...]
2. Os
grãos
não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade agrícola e não se beneficiam da proteção do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005
.” [...] (N.U 1018676-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, publicado no DJE 11/09/2025)

[...]
2. Produtos agrícolas não são bens de capital e, portanto, não se enquadram na ressalva do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, ainda que se alegue sua relevância ao fluxo de caixa da recuperanda.

[...] (N.U 1012713-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2025, publicado no DJE 27/08/2025)

[...]
"1. Produtos agrícolas, como
grãos
de soja, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, por constituírem o produto final da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo.
[...] (N.U 1003924-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, publicado no DJE 31/07/2025)

Como se observa, a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal converge no sentido de afastar, de maneira clara e reiterada, o reconhecimento da essencialidade de grãos e semoventes, justamente por se tratar de produtos finais da atividade rural, carentes da qualidade de bem de capital.

Nesse sentido, a manutenção da decisão agravada se mostra medida que preserva a coerência do sistema recuperacional, respeita a literalidade e a finalidade do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 e assegura a uniformidade jurisprudencial, em consonância com a firme posição do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025